Tribunal: TJBA
Processo: 0505892-35.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505892-35.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): APELADO: NEPPE - NUCLEO DE ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E REPRESENTACAO DE MATERIAL DIDATICO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEQUENO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO 547 DO CNJ. PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal de pequeno valor com fundamento no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. O Município recorrente alega nulidade por decisão surpresa e inobservância dos requisitos temporais para a extinção. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: a) saber se a extinção da execução fiscal sem prévia intimação da Fazenda Pública configura violação ao princípio da não surpresa; e b) verificar se ocorreu o transcurso de mais de um ano sem movimentação útil no processo, requisito cumulativo exigido para a extinção do feito. III. Razões de decidir 3. O ordenamento jurídico processual civil contemporâneo consagra o princípio da não surpresa, vedando a prolação de decisão baseada em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. A extinção da execução com base em regramento novo exige a intimação prévia do credor, inclusive para permitir a demonstração de possibilidade de localização de bens, conforme prevê a própria regulamentação do CNJ. 4. A extinção pautada no Tema 1184 do STF exige a conjugação do baixo valor da causa com a inércia processual superior a um ano. Constatado que o recorrente protocolou petição requerendo diligências úteis menos de um ano antes da prolação da sentença, afasta-se a presunção de desinteresse ou inércia, inviabilizando a extinção prematura da demanda. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para anular a sentença. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal com fundamento na Resolução 547/2024 do CNJ exige a prévia intimação da Fazenda Pública. 2. A ausência do transcurso de mais de um ano desde a última movimentação processual útil promovida pelo credor impede a extinção do processo por ausência de interesse de agir." Dispositivos relevantes citados: Artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil; Artigo 1º, §1º, da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505892-35.2018.8.05.0146, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e como apelado NEPPE - NUCLEO DE ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E REPRESENTACAO DE MATERIAL DIDATICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto por Município de Juazeiro, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). Des. João Bôsco De Oliveira Seixas Relator 08